Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729107-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLORISMAR ROSSI MARAJO, JOSE MARAJO NETO, LUCIANA ROSSI MARAJO ALEGRIA, RENATO ROSSI MARAJO, VIVIANE ROSSI MARAJO GEROLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28903980) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida pelos agravados, homologou os cálculos constantes do laudo pericial. Eis o teor do decisum agravado (ID 99656614 do processo de origem): 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por LORISMAR ROSSI MARAJO, JOSE MARAJO NETO, LUCIANA ROSSI MARAJO ALEGRIA, RENATO ROSSI MARAJO, VIVIANE ROSSI MARAJO GEROLIN em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID 97566551 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e documentação que instrui os autos. 3. Além disso, o autor manifestou sua concordância com os termos da perícia (Num. 96759438) e o réu se insurgiu, requerendo a desconsideração dos valores recebidos a título de PROAGRO. 4. Os autos foram encaminhados ao perito para a análise suplementar, tendo este expert mantido integralmente os termos de seu laudo pericial, conforme manifestação de ID 97566551. 5. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 6.1. Para tal fim, confiro à presente sentença força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente da conta judicial n. 600120092612, para a conta bancária a seguir indicada: Banco: 001 - Banco do Brasil S.A, Agência: 4267-6 - Agência Estilo Setor Bancário Sul, Conta: 960.647-5 - Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 6.2. Encaminhe-se. 7. Pelo exposto e sendo que a questão do PROAGRO já fora objeto da decisão 89807857, frise-se, já preclusa, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID Num. 93652011. 8. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 9. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do BACEN e da União, em decorrência da condenação solidária no STJ, máxime porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Entende, ainda, que o laudo pericial não levou em consideração os descontos previstos na Lei 8.088/90 e indenização PROAGRO. Argumenta, também, que em virtude da necessidade de apreciação de fatos novos, deve haver a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (99656614), a bem da verdade é que o recorrente busca a reforma do decisum que resolveu a impugnação à liquidação provisória de sentença (ID 89807857). Reveja-se o teor do decisório: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por FLORISMAR ROSSI MARAJO, JOSE MARAJO NETO, LUCIANA ROSSI MARAJO ALEGRIA, VIVIANE ROSSI MARAJO GEROLIN e RENATO ROSSI MARAJO, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 88300594, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) o domicílio dos autores é o competente para o processamento do feito; c) os autores não apresentaram os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; d) houve a decadência do direito de exibição de documentos; e) o valor efetivamente devido aos autores é de R$ 44.685,80; f) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação, ou, na ação civil pública correspondente; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União. 3. Resposta à impugnação no ID n. 89744117. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Quanto à preliminar de incompetência aventada pelo réu, razão não lhe assiste, pois, o artigo 516, parágrafo único, do CPC, permite o manejo da fase de cumprimento de sentença e, por consectário lógico, da fase de liquidação que a antecede, perante o Juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, justamente a hipótese dos autos. 5.1. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR e o REsp n. 1.391.198/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, a afastar a prevenção mencionada pelo réu, na forma do artigo 516, II, do CPC. 6. Também não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Podem os autores, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 7. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, os autores juntaram os documentos que dispõem e solicitaram ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 8. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 9. A referência abstrata à eventual indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas operações afetaram o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 10. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 10.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 11.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 11.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 12. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo concedido pela decisão de ID n. 88316280, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 13. Decorrido o prazo do concedido pela decisão de ID n. 88316280, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 14. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 14.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 14.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 14.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 14.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 14.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 15. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito (ID 89807857), e não da decisão (99656614), o qual homologou os cálculos do laudo pericial. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi publicada no dia 28 de abril de 2021 e o decisum, que resolveu os aclaratórios, no dia 11 de maio de 2021. Todavia, o presente recurso foi apresentado tão somente em 9 de setembro de 2021, quando já escoado o prazo recursal. Como se observa, caso o recorrente intentasse questionar o decisum que tratou da questão do litisconsórcio e eventuais descontos, deveria ter se insurgido naquela ocasião. A respeito do inconformismo em relação à liquidação de sentença por arbitramento, tal pleito excede as matérias apreciadas pelo Juízo de origem, haja vista que não houve pronunciamento sobre o tema, inclusive porque não foi objeto de insurgência na impugnação oferecido pelo recorrente (ID 88300594). Portanto, a presente espécie recursal não se erige como via adequada para atender à pretensão da parte, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTA CORRENTE CONJUNTA. BLOQUEIO JUDICIAL. LIMITAÇÃO A QUOTA PARTE DE CADA TITULAR. LIBERAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONTA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Descabida a análise pela Corte Revisora de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de conta corrente conjunta, não havendo prova em contrário, o bloqueio judicial de valores deve se limitar a quota parte de cada um dos titulares. 3. Comprovada a cotitularidade de contas atingidas por bloqueio judicial, deve ser autorizada a liberação de 50% da quantia bloqueada em favor do cônjuge que não figura como réu na ação de execução em que foi autorizada a constrição. 4. Em se tratando de conta de titularidade exclusiva do executado, não havendo prova de qualquer direito de seu cônjuge sobre os valores bloqueados, não prospera o pedido de liberação de 50% da quantia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1189337, 07074545720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador